Tribunal: TJSP
Processo: 3000691-79.2013.8.26.0301
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3000691-79.2013.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante ALFREDO FELIPE
MENDONÇA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE REDUZIR A PENA DO ACUSADO
PARA SETE (07) ANOS, TRÊS (03) MESES E TRÊS (03) DIAS E DEZESSEIS (16)
DIAS-MULTA, NO PISO, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000691-79.2013.8.26.0301 -Voto no 24.794
2
Apelação no 3000691-79.2013.8.26.0301
Comarca: Jarinu
Apelante: Alfredo Felipe Mendonça
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.794 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 328/334, cujo relatório
se adota, ALFREDO FELIPE MENDONÇA foi condenado ao cumprimento
de oito (08) anos e dois (02) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de dezoito (18) dias-multa, no piso, por
infração ao art. 157, §2o, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70,
ambos do CP. Deferido o apelo em liberdade.
Sua defesa recorreu e sustenta, em resumo, não
existir prova de ter sido o acusado o autor do crime (fls. 356/362).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo seu não provimento (fls.
382/392).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 10 de
junho de 2016, por volta de 08h, na Estrada Municipal Jacinto Censi,
bairro Fim do Campo, cidade de Jarinu, ALFREDO FELIPE MENDONÇA,
vulgo “peixe”, agindo em concurso e previamente ajustado com outro
indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, exercida com
simulação do emprego de arma de fogo, subtraiu, para proveito
comum, o veículo VW/Parati, placas GTQ 6558, um aparelho celular,
além da quantia de R$ 700,00, pertencentes à vítima Egmar Dias de
Oliveira, bem como um aparelho celular Nokia e um rádio Nextel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000691-79.2013.8.26.0301 -Voto no 24.794
3
pertencentes à vítima Luana Carvalho de Oliveira.
Ouvido na fase investigatória, o acusado negou
o crime (cf. fls. 84). Em juízo, manteve a negativa de autoria. Afirmou
conhecer o ofendido desde pequeno, motivo pelo qual jamais o roubaria
(cf. CD).
O ofendido, Egmar Dias de Oliveira, sob o
contraditório, disse que no dia dos fatos estava saindo para ir trabalhar
e surgiram dois indivíduos anunciando o roubo. Disse que o acusado, o
qual reconheceu pessoalmente em audiência, era um dos roubadores.
Afirmou que já o conhecia, detalhando que o apelido dele é “Peixe” e já
tinha jogado futebol com ele. Não viu arma de fogo, mas foi subjugado
e subtraíram seu veículo, dinheiro e o almoço. Disse que,
posteriormente, seu automóvel foi recuperado, mas sem rodas e
acessórios (cf. CD).
A ofendida, Luana Carvalho de Oliveira, também
em juízo, corroborou as declarações de Edgar. Acrescentou que os
roubadores estavam em outro automóvel e interceptaram o veículo do
seu namorado, o ofendido Egmar. Subtraíram, além dos bens de Edgar,
também R$ 900,00 que havia em sua carteira e seu aparelho celular.
Por fim, disse ter reconhecido o acusado, por foto, na polícia (cf. CD).
O policial militar Valdir Juvêncio Batista, sob o
contraditório, declarou ter sido acionado para atender à ocorrência. No
local dos fatos conversou com os ofendidos, tendo Edmar dito a ele que
conhecia um dos roubadores (cf. CD).
Pois bem.
O ofendido Edgar reconheceu Alfredo, em juízo,
como um dos roubadores. Asseverou, inclusive, que já o conhecia
porque haviam jogado futebol juntos.
Além
disso,
Luana
também
afirmou
que
reconheceu, por foto, o acusado como um dos ladrões.
Nesse contexto, a negativa de autoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000691-79.2013.8.26.0301 -Voto no 24.794
4
acusado restou isolada nos autos. Os ofendidos foram insuspeitos em
apontá-lo como um dos roubadores que, agindo em comparsaria com
outro indivíduo, não identificado, subtraiu seus bens.
Vale ressaltar, ainda, que diversamente do
alegado pela defesa, não há falar em desclassificação pela ausência do
emprego de arma de fogo.
No caso, o anúncio do roubo foi capaz, por si só,
de subjugar os ofendidos, tanto que eles entregaram os seus bens.
Destarte, de rigor a manutenção da condenação
do acusado pela prática dos roubos, em concurso formal, pois diante de
uma única ação praticou duas subtrações de patrimônios distintos,
majorados pelo concurso de pessoas.
Em relação à pena.
Sob o argumento de ser o acusado possuidor de
maus antecedentes, a magistrada sentenciante, mencionando a
existência de folha de antecedentes, impôs aumento na fração de um
sexto (1/6).
Entretanto, não houve a indicação de qualquer
processo constante no referido documento para se apurar a referida
circunstância judicial.
Assim, o aumento deve ser afastado, tornando a
base para o piso.
Na segunda etapa houve a indicação da certidão
de fls. 163 para fins de se apontar a reincidência do acusado,
circunstância configurada, pois o documento revela condenação por
furto qualificado, tentado, com trânsito em julgado para as partes em
21/05/2013, tendo a exasperação na fração de um sexto (1/6) sido
correta, pois usual para o caso.
Na última etapa, ausentes causas de diminuição,
incidiu a majorante referente ao concurso de agentes, com aumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000691-79.2013.8.26.0301 -Voto no 24.794
5
piso, ou seja, na fração de um terço (1/3).
Por fim, em decorrência do concurso formal,
uma das penas, pois iguais, sofreu acréscimo na fração de um sexto
(1/6), no piso.
Assim, recalculada, a pena do acusado perfaz
sete (07) anos, três (03) meses e três (03) dias e dezesseis (16) dias-
multa, no piso.
O regime inicial fechado deve ser mantido,
observadas a quantidade de pena e a reincidência, conforme dispõe o
art. 33, §2o, do CP.
POSTO ISSO, PELO MEU VOTO DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE REDUZIR A PENA DO ACUSADO
PARA SETE (07) ANOS, TRÊS (03) MESES E TRÊS (03) DIAS E
DEZESSEIS (16) DIAS-MULTA, NO PISO, MANTIDA, NO MAIS, A R.
SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator